Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBILCA. CONCURSO. CURSO FORMAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS. CONCURSO ANTERIOR VENCIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto pelos autores contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Preliminarmente requerem os benefícios da gratuidade de justiça. Os agravantes buscam garantir o direito de serem matriculados no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), para o provimento de vagas na graduação de Soldados Bombeiro Militar – Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1. Esclarecem que foram aprovados em todas as fases do Certame, mas não foram convocados para a realização do Curso de Formação. Afirmam que há vagas e desistências de candidatos melhores classificados durante o andamento do certame. Alegam o princípio da economicidade para que a Administração prossiga na convocação dos candidatos já aprovados do que a realização de novo certame.
3. Decisão ID 51069951 indeferiu a tutela recursal.
4. O IBEST – Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST, ora segundo agravado, apresentou contrarrazões sobre outro processo, ID 52051398.
5. O Distrito Federal, primeiro agravado, em contrarrazões, esclarece que os agravantes realizaram todas as fases do certame e ao final, foram considerados aprovados, sendo classificados nas posições: 2029a, 2039a, 2043a, 2047a e 2056a, respectivamente. O edital em seu item 2.1 disponibilizou 448 (quatrocentos e quarenta e oito) vagas para o cargo de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1, sem cadastro de reserva. Assim, os requerentes lograram posições muito além das 448 vagas previstas no Edital. Afirma que todas as vagas foram ocupadas.
6. Os agravantes lograram êxito na aprovação do certame, no entanto, fora do número de vagas do Edital. Consultando os autos originais, PJe 0708601-25.2023.8.07.0018, o Distrito Federal informou que a validade do concurso encerrou em 27/06/2023, ou seja, antes do protocolo da petição inicial. Aduz ainda que, os agravantes além de estarem fora das vagas previstas não só no edital inaugural, como também fora do limite autorizado no Processo no 00053-00009959/2023-44, também estariam fora do limite previsto na Lei 12.086/06.
7. Além disso, não havia previsão orçamentária para suportar além das vagas autorizadas.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.